Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL.COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. TRATATIVAS POR "INTERNET": PRÉVIO PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA À CONTA CORRENTE, CUJO TITULAR NÃO FIGURAVA NO NEGÓCIO JURÍDICO. RISCO DA COMPRADORA. NÃO RECEBIMENTO DA MOEDA. INVIABILIDADE DE ACESSO A DADOS PESSOAIS DE TERCEIRO (CORRENTISTA) QUE NÃO FIGUROU NA LIDE. MEDIDA ADEQUADA NA SEARA INVESTIGATIVA CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.